Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743410-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BAOBAR BAR, RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A r. decisão Id. 65083509 antecipou parcialmente a tutela recursal, para permitir o funcionamento do estabelecimento, mantida a proibição de música ao vivo. Agora, em nova petição, o Agravante postula a atribuição de força de mandado à referida decisão, a fim de permitir o retorno imediato da atividade empresarial. Acolho o pedido e confiro à decisão Id. 65083509 força de mandado. Cumpra-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora